Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043721-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 721.742.931-53 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de omissão quanto à ausência de informações no contrato, contradição sobre a modalidade contratada e ausência de análise da abusividade dos descontos e taxas de juros.

II.
Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado e a possibilidade de modificação do julgado.

III.
Razões de Decidir

4. O
art
. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para
rediscutir
o mérito da decisão.

5. Não houve omissão ou contradição relevante no acórdão, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais.

6. A alegação de abusividade foi devidamente analisada, com referência à regulamentação aplicável (Lei 13.172/2015) e ao entendimento jurisprudencial consolidado (
REsp
1.061.530/RS).

7. A tentativa de
rediscutir

os fundamentos do acórdão por meio de Embargos de Declaração é
manifestamente incabível.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 2. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no REsp 1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em
ação declaratória de inexistência de débito c/
c
repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

A embargante alega, em síntese, omissão e contradição no julgado quanto:
(i)
à ausência de informações necessárias no contrato;
(
ii
)
à apresentação do mútuo como modalidade principal; e
(
iii
)
à abusividade dos descontos realizados.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os supostos vícios.

Contrarrazões no id. 259271653.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Contra o pronunciamento colegiado, a Autora opôs os presentes embargos, alegando, em síntese,
ausência de fundamentação adequada sobre a validação do instrumento contratual, inobservância das características da operação e indução a erro e omissão quanto à abusividade dos descontos e possibilidade de redução da taxa de juros pelo Judiciário.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer omissão ou contradição no aresto impugnado apta a ensejar o acolhimento do recurso.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado a partir da análise do conjunto probatório, que evidenciou não apenas a ciência da consumidora quanto à modalidade contratada, mas também
sua efetiva utilização do cartão
para compras e saques.

No que concerne à alegada abusividade dos descontos e possibilidade de revisão das taxas de juros, o acórdão igualmente não merece reparos. Como bem pontuado no julgado, a modalidade de cartão de crédito consignado possui regulamentação própria (Lei 13.172/2015) e características específicas que justificam a prática de taxas diferenciadas em relação ao empréstimo consignado tradicional.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), a revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verificou no caso concreto.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Importante registrar que eventuais insurgências que guardam estreita relação com o mérito da ação deverão ser antes suscitadas perante o juízo de primeiro grau, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Fica a Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025